Tribunal: TJDFT
Processo: 0734904-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente.
3. No caso, o réu, ora agravante, não logrou êxito em demonstrar que o imóvel é protegido por esta impenhorabilidade, pois mesmo sendo o imóvel o único de sua propriedade, o bem não se caracteriza como bem de família, por não estar sendo ocupado por ela entidade familiar a qual o cumprimento de sentença e, consequentemente, a penhora, foi dirigida. Incabível, portanto, a proteção constitucional à moradia. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida